Tribunal: TJDFT
Processo: 0739419-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739419-43.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS, BOMBEIROS MILITARES E SERVIDORES PUBLICOS CIVIS NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILENE VIEIRA DE SOUZA DESPACHO À agravante para efetuar o preparo do recurso em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC. Brasília - DF, 16 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora